Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-10.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSO NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUERES. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de desconstituição diante da existência de documento contrário à pretensão deduzida pela autora, consistente em instrumento particular que teria formalizado a transação celebrada entre as partes, em momento anterior ao proferimento da sentença.
2. A respeito do tema convém destacar que a regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido.
3. No caso em deslinde, ao proferir a sentença ora recorrida o Juízo singular autorizou a venda do bem “por meio de iniciativa particular” e arbitrou indenização mensal em favor da autora, decorrente do exercício da posse direta e do uso exclusivo de bem imóvel pelo réu. 3.1. A esse respeito convém ressaltar que a venda do imóvel em questão, ainda que promovida antes do proferimento da sentença, não afasta o interesse de agir da autora, consubstanciado também na legítima pretensão de fixação de alugueres em desfavor do réu pelo uso exclusivo do bem imóvel.
4. No caso em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos escopos da jurisdição.
5. Recurso conhecido e desprovido.